Tribunal: TJPA
Processo: 0011293-11.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011293-11.2017.8.14.0032

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ADRIANO SHOHEI ASAKURA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PERDA DE OBJETO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer do recurso e denegar a segurança, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA C/C MEDIDA LIMINAR impetrado por ADRIANO SOHEI ASAKURA em face do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

O Juiz sentenciante concedeu a segurança pleiteada, confirmando os efeitos da medida liminar, para determinar que o Prefeito Municipal de Monte Alegre aprecie, no prazo de 10 dias, o requerimento administrativo peticionado pelo, ora impetrante, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei nº 12.016/2009 (ID (Id. 2278426 - Pág. 2-4).

Na Exordial do presente Mandamus (Id. 2278422 - Pág. 2-8), o Impetrante narrou que foi aprovado no concurso público nº 004/2015, promovido pelo impetrado, tendo sido convocado para assumir o cargo de Operador de Pá Mecânica.

Informou que protocolou em 11/09/2017 requerimento endereçado ao Prefeito Municipal de Monte Alegre, no qual requereu que fosse prorrogada a sua posse, uma vez que se encontrava no exterior, mas que até a data da impetração do mandamus (22.10.2017) não obteve resposta por parte da autoridade coatora, embora haja parecer jurídico proferido pela Procuradoria do Município nos autos do processo administrativo.

Diante da situação, impetrou o presente Mandamus com o objetivo de assegurar suposto direito líquido e certo de ver seu requerimento apreciado pela administração pública do Município.

O Impetrado, Município de Monte Alegre, apresentou manifestação (ID 2278424 - Pág. 2-8) aduzindo, incialmente, que o processo administrativo nº 2060/2017 seguiu seu trâmite normal, obedecendo os prazos legais, tendo sido proferida decisão acerca do requerimento administrativo protocolado pelo impetrante, através do Decreto nº 506/2017, devidamente publicado no site da FAMEP em 10/10/2017.

O Juiz sentenciante confirmou a Liminar concedida e, em sede de análise exauriente, concedeu a segurança pretendida, ao passo que enviou o processo para Reexame Necessário, na forma do Art. 14 da Lei 12.016/2009 (ID

2278426 - Pág. 2-4).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela confirmação da Sentença (ID 2278426 - Pág. 4).

É o Relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Reexame Necessário em sede de Mandado de Segurança, cuja ordem foi concedida a favor do Impetrante para obrigar o Impetrado, Município de Monte Alegre, a responder requerimento administrativo formulado pelo Autor, cujo teor consiste na possibilidade de prorrogação de sua posse no Concurso Público para o Cargo de Mecânico, realizado junto a prefeitura.

Torna-se importante esclarecer que o mérito do pedido consiste apenas em obrigar a administração pública, ora impetrada a apreciar o requerimento feito pelo Impetrante. Portanto, no caso concreto, não é objetivo do presente Mandamus a análise do pedido de prorrogação da posse do auto, em si, mas sim a simples apreciação do requerimento do Impetrado, que segundo o Impetrante, até a presente interposição do presente Mandado, não tinha sido realizada.

Logo, ver-se que a matéria dispensa maiores digressões doutrinárias e até mesmo jurisprudenciais, pois trata-se de direito de petição, insculpido no Art. 5º da Constituição Federal, tratando, portanto, de direito fundamental garantido pela Carga Magna.

Compulsando os Autos, ver-se que a apreciação do requerimento formulado pelo Impetrante, objeto do presente mandamus, foi realizado pela Prefeitura, ora Impetrada no dia 10.10.2017, doze dias antes da interposição da presente Ação Mandamental e 30 (trinta) dias após o requerimento administrativo, tendo em vista que o requerimento foi peticionado junto a Prefeitura no dia 11.09.2017(ID 2278422 - Pág. 12), conforme publicação do DECRETO 506/2017 que apreciou o pedido administrativo do Impetrante, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 10/10/2017. Edição 1836 (ID 2278424 - Pág. 16), disponibilizado no site: https://www.diariomunicipal.com.br/famep/

A referida resposta ao requerimento do Impetrado, foi formalizada por meio do DECRETO Nº 506/2017, que cita, inclusive o número do parecer jurídico referente ao requerimento do impetrante, acostado na Inicial.

Assim, é evidente que o mandado de segurança, cujo objetivo era a obtenção de resposta ao requerimento administrativo, perdeu seu objeto. Pois, não há mais nada a se discutir no presente mandamus.

Como já dito, o Decreto 506/2017 que apreciou o requerimento administrativo, objeto do presente mandamus, já tinha sido publicado antes mesmo da data da petição inicial do mandamus. Logo, se deu por manifestação da própria administração, sem interferência, sequer, da Liminar da concessão da Ordem Mandamental.

Pelo o exposto, antes a perda do objeto, denego a segurança, com base no artigo 6º, parágrafo 5º, da lei 12.016/09, combinado com o artigo 485, inciso VI (falta de interesse de agir), do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários (Súmula 512 STF).

Belém, em data e hora registradas no sistema.

EXMA. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Belém, 12/07/2022